Tribunal: TJSP
Processo: 1006503-22.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Fornecimento de energia elétrica – Procedência da ação – Apelação da ré – Relação de consumo entre as partes – Cobrança com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) produzido unilateralmente por preposto da empresa ré – Inviabilidade – Precedentes jurisprudenciais - Necessidade de retirada e lacração do medidor antigo para realização da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Fornecimento de energia elétrica – Procedência da ação – Apelação da ré – Relação de consumo entre as partes – Cobrança com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) produzido unilateralmente por preposto da empresa ré – Inviabilidade – Precedentes jurisprudenciais - Necessidade de retirada e lacração do medidor antigo para realização da prova pericial, o que não ocorreu no caso – Prova pericial realizada pelo Instituto de Criminalística constatou irregularidade dos cortes e das emendas nos cabos, mas não conclui se houve fraude no consumo de energia elétrica – Dívida inexigível – Honorários de advogado – Fixação em 10% sobre o valor da causa – Admissibilidade – Redução – Descabimento – Sentença mantida – Honorários majorados – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006503-22.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado AGONN
ACADEMIA DE ESPORTES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006503-22.2019.8.26.0562 -Voto no 2934
e
2
Apelação no 1006503-22.2019.8.26.0562
Apelante: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL

Apelado: AGONN ACADEMIA DE ESPORTES LTDA. ME
Comarca: Santos
Voto no 2934
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO - Fornecimento de energia elétrica Procedência
da ação Apelação da ré Relação de consumo entre as
partes Cobrança com base em Termo de Ocorrência de
Inspeção (TOI) produzido unilateralmente por preposto da
empresa ré Inviabilidade Precedentes jurisprudenciais -
Necessidade de retirada e lacração do medidor antigo para
realização da prova pericial, o que não ocorreu no caso
Prova pericial realizada pelo Instituto de Criminalística
constatou irregularidade dos cortes e das emendas nos
cabos, mas não conclui se houve fraude no consumo de
energia elétrica
Dívida inexigível
Honorários de
advogado
Fixação em 10% sobre o valor da causa

Admissibilidade
Redução
Descabimento
Sentença
mantida

Honorários
majorados

RECURSO IMPROVIDO. Vistos. Apelação contra sentença que declarou a
inexigibilidade do débito relativo a desvio de energia elétrica (TOI), no valor de R$
52.566,34, e tornou definitiva a liminar para impedir a suspensão do fornecimento de
energia elétrica à unidade consumidora da autora, bem como a aplicação de qualquer
tipo de multa pela ré.
Sustenta a ré-apelante que as irregularidades na unidade
consumidora foram comprovadas pelo TOI e por laudo pericial do Instituto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006503-22.2019.8.26.0562 -Voto no 2934
e
3
Criminalística e que a inspeção realizada observou as normas da ANEEL. Afirma
que a autora responde pela fraude, insistindo na existência da dívida. Requer a
inversão do ônus da sucumbência ou a redução da verba honorária.
Recurso tempestivo, com preparo e contrarrazões (fls.
199/203).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito relativo a desvio de energia elétrica.
A autora afirmou que, em 08/02/2019, os funcionários
da ré compareceram à sua sede para realização de inspeção, visando averiguar desvio
de energia elétrica. Esclareceu que, em meados de janeiro de 2019, os cabos de
energia entraram em curto-circuito e deram início a um incêndio, razão pela qual
chamou eletricista, que seccionou os cabos para retirar as partes queimadas e fez
emendas para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Contudo, os técnicos
da ré insistiram que a emenda caracterizava desvio de energia, que teria acarretado
diferença na medição no período de 12/2017 a 02/2019, no valor total de R$
52.566,34.
Tratando-se de relação negocial regida pela legislação
consumerista, cabia à ré provar que houve desvio de energia elétrica decorrente de
fraude praticada pela autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC e do art. 373, II, do
CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
De acordo com o art. 72 da Resolução no 456 da
Agência Nacional de Energia Elétrica:
Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006503-22.2019.8.26.0562 -Voto no 2934
e
4
irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento
inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária
adotará as seguintes providências:
I- emitir o 'Termo de Ocorrência de Irregularidade'...
II solicitar os serviços de perícia técnica de órgão
competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, este quando
se fizer necessária a verificação do medidor e/ou demais equipamentos de medição.
No caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI no
746392313) não se mostra suficiente para demonstrar o alegado desvio de energia
(fls. 137), por se tratar de procedimento realizado de forma unilateral por prepostos
da ré.
Além disso, para a realização da prova pericial, eram
necessárias a retirada e a lacração do medidor antigo, para que o equipamento
pudesse ser enviado à perícia técnica, o que não ocorreu no caso.
Veja-se que a polícia foi chamada ao local e saiu após
verificar a inocorrência de furto de energia, como afirmou a autora na petição inicial.
Ainda, constou do laudo pericial elaborado pelo
Instituto de Criminalística que:
“Denotou-se
no
quadro
de
energia,
cabeamentos
transfixados (recorte) a caixa, sendo desviados e embutidos na alvenaria (irregularmente),
conforme mostram as fotos 2 a 4” (fls. 33).
Logo, em que pese a constatação da irregularidade dos
cortes e das emendas nos cabos, a prova pericial não conclui se houve fraude no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006503-22.2019.8.26.0562 -Voto no 2934
e
5
consumo de energia elétrica.
Esta Câmara de Direito Privado vem julgando no
sentido de não ser aceitável a apuração unilateral realizada administrativamente por
concessionária de serviço público para cobrança de consumo de energia elétrica:
“Apelação Cível. Fornecimento de energia elétrica. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela parcial antecipada. Sentença
de parcial procedência. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Alegação
de fraude do medidor. Termo de ocorrência de irregularidade elaborado de maneira
unilateral. Ausência de prova pericial técnica a comprovar fraude no relógio. Ônus da
prestadora do serviço. Declaração de inexigibilidade do débito pretérito. Ilegalidade para
eventual corte de energia em razão desses débitos. Prequestionamento. Previsão legal.
Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da
análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Sentença mantida. Majoração
dos honorários de sucumbência. Recurso não provido.” (Apelação no 1001038-
94.2019.8.26.0315, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 11/09/2020)
“Energia elétrica - Fraude no medidor - Cobrança de
débito decorrente de fraude no medidor de energia - Necessidade de que a fraude no
medidor de energia elétrica atribuída ao consumidor tenha sido apurada com observância
aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Suposta fraude que foi constatada de
maneira unilateral pela concessionária ré Descabimento - Fato de o representante legal
da autora ter acompanhado a vistoria, assim como assinado os TOIs, que não é suficiente
para que seja reconhecido que foram assegurados os princípios do contraditório e da
ampla defesa, ante a sua hipossuficiência técnica - Inviável atribuir-se à autora o ônus de
comprovar a inexistência de irregularidade - Prova de fato negativo - Ré que, ademais, ao
proceder à troca do equipamento sem conservar o antigo, inviabilizou a realização de
qualquer prova acerca da regularidade desse equipamento - Decreto de procedência da
ação que deve persistir Apelo da ré desprovido.” (Apelação no 1003272-38.2017.8.26.0309,
Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 27/04/2020)
Subsiste, portanto, a declaração de inexigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006503-22.2019.8.26.0562 -Voto no 2934
e
6
débito descrito na petição inicial.
Consigne-se ainda que a fotografia de fl. 22 demonstra
a ocorrência de princípio de incêndio, corroborando com a versão apresentada pela
autora.
Nessas condições, fica mantida a sentença.
A sentença condenou a ré a pagar honorários de
advogado fixados em 10% sobre o valor da causa.
O arbitramento da verba honorária atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o
trabalho desenvolvido pelo advogado e o valor econômico da ação, não sendo caso
de redução, pois fixado de acordo com as regras previstas no art. 85, § 2o, do CPC,
no limite mínimo de 10%.
Em razão do trabalho desenvolvido em grau de recurso,
majoram-se os honorários devidos ao advogado da apelada para 15% sobre o valor da
causa (art. 85, § 11, do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Benedito Antonio Okuno
Relator